Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA DE ARRUDA SALES - CPF: 982.478.751-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026568-15.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VERÔNICA DE ARRUDA SALES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença em Ação Indenizatória n. 1026568-15.2021.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
VERÔNICA DE ARRUDA SALES,
em que se julgou “
procedente
o pedido inicial
”, com condenação da apelante “
a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...],custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em [...] 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
” (id. 186233167).

A parte apelante afirma que “
a sentença recorrida e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido
”.

Declara que “
a parte demandante não apresentou nenhuma prova válida de que sua unidade consumidora teria sido afetada pela falta de energia no período informado
”.

Expõe que “
O requerente não apresenta fotos da suposta interrupção, não indica protocolos, sequer comprova que sofreu prejuízos decorrentes do alegado incidente
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido de dano moral (id. 186233169).

Em contrarrazões, alega-se ofensa à dialeticidade e o desprovimento do recurso (id. 186233173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença em Ação Indenizatória n. 1026568-15.2021.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
VERÔNICA DE ARRUDA SALES,
em que se julgou “
procedente
o pedido inicial
”, com condenação da apelante “
a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...],custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em [...] 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
” (id. 186233167).

A pretensão da apelante é desconstituir o direito de compensação por dano moral, conferido na sentença à apelada.

Argumenta a apelante que não há provas de situação de ausência de fornecimento de energia elétrica, de maneira a afastar a compensação.

Na inicial, de fato a apelada se ancora em alegação de diversas quedas de energia elétrica em sua residência, a lhe conferir direito de ressarcimento.

De acordo com os argumentos do apelante não se verifica a ocorrência do dano moral, pois no caso não se trata de dano “in re ipsa”, e deve ser analisada em cada caso concreto.

Isso porque, a ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque.

Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos ao apelante, que o coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. (N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Já julguei caso da espécie
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial”
(N.U 1026556-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Portanto, não configurado o nexo causal e o dano a ensejar a obrigação de indenizar o dano moral, conforme preconiza o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Diante do sucesso do recurso, fica óbvio que sempre atendeu à dialeticidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedente o pedido de compensação por dano moral.

Inverto a sucumbência, devendo os honorários incidirem, entretanto, sobre o valor da causa, no mesmo percentual estabelecido na sentença.

Exigibilidade suspensa, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023